Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TR FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. OFENSA INACEITÁVEL À COISA JULGADA E AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.

2. Firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de afastamento da condenação da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento), diante da inexistência de tal obrigação na decisão agravada. A formulação de pedido apenas nesta instância recursal consubstancia inaceitável inovação recursal, com violação aos princípios da dialeticidade, da ampla defesa e do contraditório.

3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.

4. Inviabilidade, para o caso concreto, de substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.

5. Recurso conhecido parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido em parte.